Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0006336-89.2016.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ECL-PAR ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA e TENDÊNCIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A, indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, nos seguintes termos, in verbis: “1. O pedido de reiteração da pesquisa, desacompanhado da indicação de modificação da situação econômico-financeira da parte Executada, não merece prosperar. Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que a reiteração de diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade, conforme se infere dos seguintes precedentes: (...) No caso, não se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema SISBAJUD, porquanto não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da parte Executada. Noutros dizeres, não basta a tal propósito a mera reiteração do pleito em virtude do puro e simples decurso do tempo, ou mesmo a invocação genérica do princípio da cooperação processual. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens através do SISBAJUD. 2. Lado outro, considerando que transcorreu o prazo da suspensão determinada no ID101640631, à Secretaria para que certifique o decurso e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis (art. 921, §3o, CPC).” O Agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens de forma reiterada (ID no 142760557 dos Autos de Origem). Nas razões do recurso, o Agravante defende, em suma, que a pesquisa de bens via sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, torna viável a localização de novos valores nas contas bancárias dos Agravados, sustentando que a inexistência de indícios concretos sobre ativos financeiros não obsta a pesquisa nessa modalidade, uma vez que a finalidade da medida é justamente localizar os ativos de maneira contínua, evitando a ocultação e a blindagem patrimonial. Alega, ainda, não existir óbice para a realização de nova pesquisa, tendo em vista que somente com a referida modalidade de pesquisa seria possível localizar ativos depositados nas contas bancárias dos Agravados, pugnando pela reforma da decisão. Colaciona precedentes em favor de sua pretensão e pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, sob o argumento de que há risco de dilapidação patrimonial passível de frustrar a execução do título de crédito. Preparo recolhido (ID. no 43543491 e no 43543492). É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, embora vislumbre a probabilidade de provimento do recurso, máxime em vista do relevante lapso temporal decorrido desde as últimas pesquisas realizadas no sistema em questão, ressaltando-se que ocorreram no ano de 2020 (ID. no 63375568 dos autos de origem), não verifico o requisito da urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Com efeito, o pedido de renovação da pesquisa de ativos financeiros, agora, mediante o uso do atual SISBAJUD e da ferramenta de repetição programada das ordens de bloqueio (“teimosinha”), foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir modificação na situação econômica dos executados, especialmente a existência de movimentação financeira recente, a partir de depósitos e saques imediatos em contas bancárias de sua titularidade. Além disso, o encaminhamento dos autos ao arquivo se deu de forma provisória, e não definitiva, sendo certo que pode o Agravante, a qualquer momento, inclusive por ser ônus processual seu na execução, reestabelecer o curso do processo mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si sós, não lhe acarretarão qualquer ônus. Assim sendo, não se vislumbra risco de dano iminente que justifique a intervenção imediata deste órgão recursal, máxime porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Agravante caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão Colegiado com o devido aprofundamento da matéria. Diante destas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, sem embargo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 10 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator